Tribunal: TJMT
Processo: 1006694-77.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006694-77.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAPHAEL SOARES MIOTTO - CPF: 441.996.078-70 (ADVOGADO), FERNANDA PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 010.396.141-08 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO MENDES DE CARVALHO - CPF: 014.705.941-02 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), RAPHAEL SOARES MIOTTO - CPF: 441.996.078-70 (IMPETRANTE), FERNANDA PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 010.396.141-08 (PACIENTE), ADRIANO GIUDICE FIORINI - CPF: 397.039.068-00 (ADVOGADO), GILBERTO BUZONE COZ - CPF: 354.942.278-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO COMPARECIMENTO.
MEDIDA VOLTADA À SUBMISSÃO DA ACUSADA AO PROCESSO E AO REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. CUMPRIMENTO DO MANDADO. ESVAZIAMENTO DO FUNDAMENTO CAUTELAR ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA SUPERVENIENTE E CONTEMPORÂNEA DO
PERICULUM LIBERTATIS
. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL FAVORÁVEL À REVOGAÇÃO. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, com base no art. 366 do Código de Processo Penal, ao consignar que, citada por edital e não tendo comparecido, a medida se faria necessária para assegurar sua apresentação em Juízo e viabilizar o regular prosseguimento do feito, em ação penal na qual lhe é imputada

a prática
, em tese,
do delito previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal (estelionato).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, inicialmente decretada com base no art. 366 do CPP, após o cumprimento do mandado, à luz da exigência de motivação concreta e contemporânea do
periculum
libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva,
decretada com
fundament
o
n
o art. 366 do CPP para viabilizar a apresentação da acusada e o regular prosseguimento do feito, tem seu fundamento originário substancialmente esvaziado com o cumprimento do mandado e
com
a apresentação da paciente ao sistema de justiça.

4.
Inexistente motivação concreta superveniente idônea a evidenciar risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, não se justifica a manutenção da custódia, impondo-se a revogação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Ordem concedida.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva decretada
com fundamento no
art. 366 do CPP, voltada a viabilizar a apresentação da acusada
e
propiciar
o regular prosseguimento do feito
, tem seu fundamento originário esvaziado com o cumprimento do mandado e
consequente
apresentação ao juízo. 2. A manutenção da custódia
preventiva
exige motivação concreta e contemporânea do
periculum
libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 366, 647 e seguintes; CP, art. 171, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC n. 1005492-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 09/04/2024,
publ
. 11/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Fernanda Pinheiro de Souza
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos n. 1002936-10.2021.8.11.0051, decretou a
sua
prisão preventiva

com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, diante da citação por edital e do não comparecimento
em juízo
.

A paciente responde a ação penal em que lhe é imputada a prática
, em tese,
do delito previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal.

Sustenta, em síntese, que a prisão preventiva teria finalidade específica de assegurar o comparecimento da paciente ao processo, a qual alega ter sido alcançada com a sua captura, ocorrida em 12/02/2026, seguida de audiência de custódia em 13/02/2026. Aduz, ainda, que o Ministério Público se manifestou favoravelmente à revogação da custódia, condicionada à prévia citação pessoal.

Requer, ao final, a suspensão dos efeitos do decreto prisional e a expedição de alvará de soltura, para que a paciente responda ao processo em liberdade, mediante compromisso de atualização de endereço.

O pedido liminar foi deferido pelo Desembargador plantonista, para determinar a imediata suspensão dos efeitos do decreto prisional e a expedição de alvará de soltura em favor da paciente, salvo se por outro motivo estivesse presa.

As informações solicitadas foram prestadas pela autoridade apontada coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr.
Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifestou-se pela concessão definitiva da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Co
lenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Verifica-se dos autos que a custódia
foi
decretada com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal
visando
viabilizar a apresentação da acusada e o regular prosseguimento do feito. Uma vez cumprido o mandado de prisão e apresentada a paciente ao sistema de justiça, o fundamento cautelar originário
resta
esvaziado, não subsistindo, por si só, como razão suficiente para a manutenção da segregação.

Além disso, não consta motivação concreta superveniente idônea a demonstrar, no momento posterior à captura, a presença de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. Ausente indicação contemporânea de
periculum
libertatis
, a custódia não se sustenta mediante referência genérica aos pressupostos legais.

Registre-se, ainda, que o Ministério Público, em primeiro grau, manifestou-se pela desnecessidade da prisão, consignando, em 12/02/2026, não se opor à revogação da preventiva e ao regular prosseguimento do feito (ID 346849861).

Some-se a isso que, após localizada, a paciente passou a cooperar com o Juízo, constituindo defesa técnica e indicando endereço, permanecendo à disposição da Justiça, circunstâncias que mitigam o receio inicial de inviabilização da marcha processual e de frustração da aplicação da lei penal.

A propósito, em hipótese análoga, esta Corte assentou que, cumprido o mandado de prisão, com constituição de defensor e indicação de endereço nos autos, e retomado o curso da ação penal, não mais subsistem, por si sós, os efeitos processuais associados ao art. 366 do CPP, tampouco se evidencia risco concreto de frustração da aplicação da lei penal em eventual condenação (TJ-MT, HC n. 1005492-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 09/04/2024,
publ
. 11/04/2024).

Diante desse quadro, impõe-se a concessão definitiva da ordem, para confirmar a liminar e manter suspensos os efeitos do decreto prisional, a fim de que a paciente responda ao processo em liberdade, sem prejuízo do regular prosseguimento do feito e das providências necessárias à sua citação pessoal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
, em favor de Fernanda Pinheiro de Souza, para RATIFICAR a liminar anteriormente deferida, que revogou a prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026